Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748471-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO CIPRIANO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LUIZ FERNANDO CIPRIANO DA SILVA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos n.o 0707869-44.2023.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória, nos seguintes termos (ID: Num. 168084460 – PJe 1): “(...) No caso em análise, a parte autora informa, em síntese, que participou do concurso público para o provimento de vagas de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sob as regras do Edital de Abertura de n. 31, publicado em 30 de junho de 2022. Afirma que o certame é composto por 3 fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos. Argumenta que, embora tenha obtido resultados preliminares 55,30 pontos na prova objetiva e 29,50 na prova subjetiva, após Despacho Singular no 193/2023-GCIM (31/03/2023) e do Despacho Singular no 226/2023-GCIM (de 13/04/2023), o resultado da prova objetiva foi retificado, o que lhe ocasionou a eliminação do certame. Sustenta a ilegalidade da cláusula de barreira, vez que foram ofertadas apenas 42 vagas para o cargo pretendido, sob os argumentos de déficit no quadro de professores e a contratação de docentes temporários. Desse modo, almeja, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine seu prosseguimento no certame, mediante afastamento da cláusula de barreira. Inicialmente, impende destacar que o Edital se constitui na lei que rege o concurso, estabelecendo regras obrigatórias a serem observadas tanto pelos candidatos participantes da seleção quanto pela Administração, sendo certo, ainda, que permanece atrelado às disposições legais, em atenção ao princípio da legalidade. Da simples leitura do instrumento editalício, é possível perceber que o edital é claro ao prever a oferta de 42 vagas para preenchimento na ampla concorrência. Com efeito, o item 15.7.1 do Edital do certame prevê que: “serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e mais bem classificados até o quantitativo equivalente a três vezes, considerando o número de vagas e do cadastro de reserva, ou no mínimo cem candidatos, o que for maior, respeitados os empates na última colocação”. A estipulação tanto do número total de vagas a serem preenchidas quanto do número de candidatos classificados para cada etapa sucessiva do certame se insere no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, a quem cabe defini-lo com base em critérios de oportunidade e conveniência. Assim, a princípio, não praticou a Banca Examinadora do certame qualquer ato que se desvincule das previsões editalícias, fato que poderia ensejar a intervenção do Judiciário. Ademais, a cláusula de barreira não se reveste de ilegalidade, conforme consolidado entendimento deste Tribunal e do STF. Apesar das alegações autorais, inicialmente, não identifico a probabilidade do direito invocado. Ademais, a análise acerca da legalidade do ato administrativo questionado deve ser realizada no mérito da ação, a fim de evitar interferências desnecessárias na rotina administrativa, sobretudo sabendo-se que o demandado está sujeito às normas e princípios da administração pública, e, até que haja prova em contrário, seus atos são presumidos como legais e legítimos, os quais somente podem ser invalidados por provas consistentes em sentido contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Por fim, não foi demonstrada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. (...).” Em suas razões recursais (ID: Num. 53373190), o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da cláusula de barreira imposta ao concurso. Aduz que foi eliminado em razão da cláusula de barreira estipulada entre a etapa da prova objetiva e discursiva, tendo em vista que foi penalizado ao não ficar classificado na posição que possibilitaria participar da nova correção da etapa discursiva. Alega que a estipulação da referida cláusula no certame ocorreu de forma desarrazoada e desproporcional, haja vista “o déficit de professores no quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, haja vista que, o número de vagas ofertadas para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, na modalidade de Ampla Concorrência, sequer supre o déficit de professores, ou mesmo atenuar minimamente a crise educacional que hoje assola o Distrito Federal”. Invoca o princípio da segurança jurídica, da boa-fé e da legalidade. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o seu prosseguimento no certame. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal eventualmente deferida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Compulsando os autos do processo n.o 0707869-44.2023.8.07.0018, verifico que o agravante prestou o concurso para Secretaria de Educação do Distrito Federal – Língua Portuguesa, alega que houve ilegalidade na cláusula de barreira imposta, visto que foram ofertadas apenas 42 vagas para o cargo pretendido. Argumentou que há déficit no quadro de professores e a contratação de docentes temporários, e que a alteração no resultado da prova objetiva lhe acarretou a eliminação do certame. Em que pese as alegações do recorrente, não vislumbro a probabilidade do direito. Isso porque, o Edital n.o 31, de 30 de junho de 2022, Anexo II, é claro ao prever a oferta de 42 vagas para preenchimento na ampla concorrência – cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa (ID: Num. 164791787 PJe1). Além disso, há no referido edital (item 15.7.1) cláusula de barreira estabelecendo que “serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e mais bem classificados até o quantitativo equivalente a três vezes, considerando o número de vagas e do cadastro de reserva, ou no mínimo cem candidatos, o que for maior, respeitados os empates na última colocação”. Como se sabe, o edital é ato normativo publicado pela Administração Pública, com o objetivo de disciplinar os procedimentos e as etapas do concurso público, cujo resultado é a sua vinculação à observância recíproca pela própria Administração Pública e pelos respectivos candidatos do certame. Os concursos, como na presente hipótese, contam com várias etapas e com a cláusula de barreira para a seleção do quantitativos de candidatos classificados para a etapa subsequente, o que não se revela, a princípio, nenhuma ilegalidade. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Decreto no 9.739, de 28 de março de 2019, prevê expressamente o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ou vinculação ao edital. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. In casu, não existe qualquer pecha na decisão agravada, conforme bem fundamentou o ilustre Magistrado, quando afirmou que o autor não obteve a pontuação mínima para ser aprovado dentre o número de colocados previsto pelo edital. Logo, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.” (Acórdão 1766817, 07008129220238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que "É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame". 3. No caso, escorreita a eliminação dos apelantes do certame, em razão de pontuação insuficiente para prosseguimento nas demais etapas do concurso, conforme as regras estabelecidas no edital. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1402309, 07025081720218070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, tendo em vista que o autor não obteve a pontuação mínima para ser aprovado dentre o número de colocados previsto pelo edital, não é possível o deferimento do pedido liminar para prosseguimento no concurso. Ademais, não é possível neste momento processual, a análise mais aprofundada da alegada ilegalidade, porquanto somente após a instrução será possível avaliar tal questão, sendo necessária assegurar previamente o exercício do contraditório pelos requeridos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador